Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-84.1995.8.05.0034
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000063-84.1995.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ATAIDE MARQUES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUTAÇÃO DE CRIME PRATICADO COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de R
ecurso em Sentido Estrito interposto por Ataíde Marques contra decisão que o pronunciou como i
ncurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por homicídio qualificado
supostamente
cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteou a impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.
A procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em determinar: (i) se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; e,
respondendo positivamente ao primeiro quesito,
(ii) se subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O
conjunto probatório é fragilizado e não evidencia indícios suficientes de autoria, carecendo de elementos que individualizem o recorrente como autor do crime. As testemunhas ouvidas limitaram-se a relatar aspectos genéricos, sem identificar o recorrente no cenário criminoso,
caracterizando-se como “testemunhos indiretos”.

4.
Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os de testemunhas falecidas, ainda que considerados como provas irrepetíveis, não vinculam o recorrente ao delito, limitando-se a descrever a presença de indivíduos não identificados no local do fato.

5.
A versão apresentada pelo suposto “coautor”, não confirmada judicialmente, não se presta como elemento suficiente de corroboração, sobretudo diante da ausência de ratificação em juízo, em observância ao art. 155 do CPP.

6.
O laudo pericial atestou a ocorrência de disparos recentes nas armas apreendidas, porém não estabeleceu nexo técnico ou causal entre os projéteis e as lesões que causaram a morte da vítima, especialmente diante da ausência do exame cadavérico complementar.

7.
Conclui-se pela ausência de suporte probatório mínimo que autorize a pronúncia do recorrente, impondo-se a impronúncia nos termos do art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar Ataíde Marque
s quanto à imputação de homicídio qualificado prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria, obtidos mediante prova judicializada e submetida ao contraditório, sendo inviável a pronúncia fundada exclusivamente em elementos informativos indiretos ou não ratificados em juízo.
2. A ausência de exame técnico que estabeleça vínculo entre a arma apreendida e o resultado morte inviabiliza a manutenção da pronúncia.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no AREsp nº 2262889/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023;
STJ, AgRg no HC nº 783582/RS, Quinta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023;
STJ, AgRg no AREsp nº 1.681.538/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000063-84.1995.8.05.0034, da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA, sendo o recorrente Ataíde Marques e o recorrido Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele dar provimento
, nos termos do voto do Relator.